Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709023-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: NILSON DA SILVA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A (ID no 18271927) contra a sentença de ID no 18271921, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 18271929). Contrarrazões no ID no 18271933. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator